Tribunal: TJPA
Processo: 0007387-96.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007387-96.2014.8.14.0006

APELANTE: WALDSON SILVA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. REVISÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.

1.
Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, porquanto comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio (roubo), por meio da prova testemunhal colhida em juízo e no inquérito policial, com prisão em flagrante do réu.

2. A reanálise da dosimetria da pena em relação à pena-base demonstra-se ineficaz, em face da sua fixação ter se dado no mínimo legal, com a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo aplicada também no mínimo legal de 1/3.

3.
Recurso conhecido e improvido,

à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Waldson Silva Borges, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na denúncia (id.
6039698 - Pág. 3/4
), há
ipsis litteris
:

Narram os autos inquisitoriais que, no dia 29/05/2014, por volta das 20:30 h, o ora denunciado, sob violência e grave ameaça, perpetrada pelo uso de arma de fogo tipo TAURUS, calibre 38, de numeração raspada, tomou de assalto a vítima Álvaro Landri Magalhães de Carvalho, subtraindo uma bicicleta Prince DX 300, de cor azul e branca.

O fato em via pública, no Conjunto Cidade Nova II Travessa We- 23, bairro do coqueiro, neste município.

Álvaro saía da residência de sua mãe, quando foi abordado pelo ora denunciado que passava pelo local, e anunciou o assalto proferindo os textuais: "me dá essa tua bicicleta, senão vou te dar um tiro", a vítima entregou a bicicleta, o denunciado empreendeu fuga, mas antes efetuou um disparo no chão.

Ocorre que, naquele momento passava a viatura 0637, a cerca de 20 metros do local, que deu apoio à vítima e conseguiu prender o ora denunciado em flagrante.

Após tramitação regular, sobreveio sentença na qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime semiaberto
(id.
6039722 - Pág. 1/7
).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por insuficiência de provas (id.
6039726 - Pág. 1/4
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
6039726 - Pág. 9/12
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
6039726 - Pág. 20/21; 6039728 - Pág. 1/5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante da necessidade de revisão do feito, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id.
6039698 - Pág. 3/4
):

Na audiência realizada em 11/12/2014 (fls. 52/53), mídia n. 121, primeiramente ocorreu inquirição da testemunha IPC Odimar Feio Gama de Araújo. Às perguntas formuladas respondeu, que estava de plantão e somente presenciou a apresentação, não tendo participado das diligências; que não se recorda do acusado presente em audiência: que com o acusado foi apresentada uma arma de fogo e uma bicicleta; que a vítima estava presente; que se recorda do policial presente em audiência.

No segundo momento ocorreu a oitiva da testemunha policial militar Cleison Antônio de Oliveira da Silva. Às perguntas formuladas respondeu, que estava de serviço na Praça da Bíblia quando um taxista os informou que alguém havia pegado alguma coisa no mato; que em perseguição — conforme as informações do rumo tomado pelo indivíduo; que ouviu um disparo de arma de fogo; que logo em seguida viu o cidadão andando numa bicicleta; que depois seu parceiro (policial) estava correndo atrás dele; que o abordou porque ele era o primeiro que vinha em sua direção; que a vítima vinha depois dele, entre o depoente e o outro policial; que este individuo afirmou ter efetuado o tiro; que a população informou que ele teria jogado a arma no mato; que localizou a arma no mato; que reconhece o acusado presente em audiência como sendo o mesmo que foi preso na ocasião; que ele assumiu a autoria do roubo; que a vítima reconheceu a bicicleta, que estava em perfeito estado; que a arma estava municiada; e que o acusado assumiu que estava com a arma.

Na ocasião, o Juízo concedeu liberdade ao acusado mediante imposição de outras medidas cautelares, bem como designou a oitiva da vítima.

À fl. 62 consta o laudo de balística sobre a arma aprendida em poder do acusado, atestando sua potencialidade lesiva.

Em 14/04/2015 (fl. 79 mídia à fl. 80) foi inquirida a vítima Álvaro Landri Magalhães de Carvalho. Às formuladas respondeu: que saiu da casa de sua mãe à noite, de bicicleta; que um indivíduo o surpreendeu quando já estava próximo de sua casa; que ele lhe disse: 'passa a bicicleta para cá'; que olhou em direção ao rosto do indivíduo; que ele lhe disse que ia atirar, que sua mãe ainda viu a ação e o mandou entregar a bicicleta; que o depoente entregou a bicicleta; que a marcha da bicicleta estava folgada, por isso o sujeito não conseguiu fugir; que logo passou um policial correndo e lhe perguntou se sua bicicleta tinha sido roubada; que o confirmou e o policial lhe disse que estava desconfiando do indivíduo; que o policial correu atrás dele; que o indivíduo disparou antes do policial chegar; que o policial o prendeu e recuperou sua bicicleta; que o sujeito o abordou com a arma; que seus filhos (crianças), sendo de uma de um ano e outra de seis anos, apareceram depois, sendo que os fatos não ocorreram na presença das crianças; que quando o indivíduo se distanciou do depoente há cerca de quinze metros, surge um policial correndo; que o policial deu um disparo para o alto para intimidar; que o indivíduo também disparou sua arma; que se recorda que a arma tinha um cano longo; e que acredita que se tratava de arma de calibre 38, cor marrom.

A testemunha policial militar António Rogério Pereira de Oliveira foi inquirida pelo Juízo da comarca de Santa Izabel. Eis um resumo do teor de seu depoimento (fl. 110, mídia à fl. 111): que estava na frente da UPA da Cidade Nova, perto da praça da Bíblia, quando perceberam movimentação estranha e passaram a procurar os envolvidos; que escutou um disparo, por isso correu e logo viu um indivíduo numa bicicleta; que ao abordá-lo, encontrou a arma com ele; que a vítima era um senhor; que este senhor era o dono da bicicleta; e que a arma estava municiada.

Em 20/06/2016 (fl. 116 mídia fl. 117) foi inquirida a testemunha de defesa Francilea de Jesus Miranda. Às perguntas formuladas respondeu: que não presenciou os fatos; que soube que ele estava num local com os amigos e estava com arma quando a polícia apareceu; e que tentou fugir, por isso pegou a bicicleta deste rapaz.

No segundo momento ocorreu o interrogatório do acusado WALDSON SILVA BORGES. Às perguntas formuladas respondeu: que irá permanecer calado; e que a testemunha Francilea entendeu errado o ocorrido.

(...)

Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a prática de uma conduta compatível com o tipo do art. 157, como não há dúvidas quanto a quem se deva atribuir sua autoria. Vejamos.

Primeiramente, vale destacar a presença nos autos do auto de apreensão e apresentação da bicicleta da vítima com o armamento encontrado com o acusado, auto de entrega da bicicleta e laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma.

A vítima inquirida em Juízo narrou detalhadamente a dinâmica delitiva, indicando o motivo e modo de prisão do acusado. O que foi corroborado com o que expuseram os policiais Cleison e Antônio Rogério, que capturaram os acusados poucos instantes após o delito, de posse da bicicleta da vítima.

É evidente, pois, a grave ameaça praticada como meio para a subtração de coisa alheia em proveito do acusado, a caracterizar o crime de roubo, não cabendo absolvição por insuficiência de provas, como alegado pela Defesa.

Reconheço a causa de aumento referente ao emprego de arma, pois a arma foi apreendida, atestada sua materialidade lesiva, e por meio a vítima afirmou que foi abordada pelo acusado com arma de fogo em punho, inclusive tendo efetuado um disparo. O disparo efetuado pelo acusado foi corroborado com o que expuseram os policiais Cleison e Antônio Rogerio.

Deixo de reconhecer a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pois conforme narrativa da vítima e dos dois policiais, o acusado agiu sozinho. Some-se o fato do Ministério Público, em alegações finais, ter deixado de requerer condenação quanto a esta circunstância.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

A
vítima foi ouvida em Jjízo para confirmar a autoria delitiva e
prestou depoimento consistente, afirmando que o réu lhe abordou com uma arma de fogo e lhe subtraiu a bicicleta, e que após acionamento de autoridade policial, conseguiram deter o meliante ainda na posse do bem roubado, sendo efetuado um disparo aparentemente para baixo (Álvaro Landri Magalhães de Carvalho – id. 13283132/13283133).

Os policiais militares que efetuaram a detenção do réu foram ouvidos em juízo e confirmaram ter a vítima apontado o apelante autor do ilícito, até porque foi perseguido e preso em flagrante com o objeto
substraído
(PM Antônio Rogério Pereira de Oliveira e PM Cleison Antônio Silva – id. 13283123/13283124 e 13283129/13283130).

O Réu foi interrogado em juízo e optou pelo silêncio, porém, chegou a confirmar parte do depoimento da sua testemunha de defesa, em que pese ter dito que ela entendeu errado o que aconteceu, mas sem esclarecer os fatos (id. 13283126).

Ocorre que, apesar da tese defendida pelo réu, ele não explicou como foi reconhecido pela vítima deste roubo, tampouco como a bicicleta da vítima foi encontrada em seu poder, assim como a arma foi encontrada em sua rota de fuga.

Outrossim, a testemunha defesa afirmou, em juízo, que o que soube foi que o réu com os amigos foi abordado pela polícia e pegou a bicicleta para fugir da polícia (Francilea de Jesus Miranda – id. 13283125).

O
art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas, exclusivamente, inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi, criteriosamente, observado no presente caso.

Nesse sentido:

A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o apelante, que não trouxe aos autos quaisquer testemunhas capazes de lhe inocentar, já que a testemunha de defesa ouvida foi até contrariada por ele (id.
13283125)
.

Tudo está de acordo com o disposto no já citado artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena (id.
6039698 - Pág. 3/4)
:

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. A culpabilidade do agente não revela peculiaridade que justifique maior repreensão que o usual – circunstância neutra; o acusado não possui antecedentes criminais – tecnicamente, o acusado tem bons antecedentes - circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos prova suficiente para avaliá-la - neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: neutra; as consequências do crime a vítima narra que embora tenha recuperado o veículo, teve prejuízo da ordem de seis mil reais – circunstância desfavorável; as vítima não contribuiu para a prática da infração penal – circunstância neutra. Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada. Diante ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena em seu mínimo legal, ficando em 4 (quatro) anos de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 10 (dez) dias multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Não há nos autos circunstâncias agravantes ou atenuantes.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Em razão da majorante prevista no inciso I, §2º, do art. 157 do CPB (emprego de arma), acrescento à pena a proporção de 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa. Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário-mínimo vigente.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos. Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado reveladas nos autos, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário-mínimo vigente.

Após análise criteriosa do que foi dosado ao réu, atesta-se que não há o que ser retificado na sentença condenatória, já que a pena-base foi arbitrada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão; na segunda fase, não havia atenuantes e agravantes; e na terceira fase, aplicou o magistrado o aumento da pena pelo uso de arma de fogo no mínimo legal de 1/3 (um terço), tornando legítima a pena final de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03/07/2023